Tribunal: TJBA
Processo: 8010528-88.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010528-88.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COSME SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL VICTOR MALTEZ PIMENTEL DE JESUS, RAIMUNDO ELOY MIRANDA ARGOLO, LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA, VANESSA LEAL OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ATUALIZAÇÃO DE SALDO. COMPLEXIDADE TÉCNICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposta incorreção na atualização monetária e aplicação de juros sobre saldo de conta PASEP administrada pelo banco réu.

2 - O juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos com base na análise de extratos e cálculos unilaterais, sem determinar a realização de prova pericial contábil, por entendê-la desnecessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se, em demanda que envolve a apuração da correção de saldos de conta PASEP ao longo de extenso período, o julgamento da lide sem a produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa e error in procedendo, ante a complexidade técnica da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A verificação da regularidade na administração de saldos de contas PASEP, que envolve a aplicação de distintos regimes jurídicos, sucessivos planos econômicos, alterações monetárias e índices específicos de atualização e juros ao longo de décadas, constitui matéria de alta complexidade técnico-contábil.

5 - Em razão da complexidade da matéria, a prova pericial contábil mostra-se indispensável para fornecer ao julgador os elementos técnicos necessários à formação de um convencimento seguro, não podendo ser suprida pela mera análise de extratos ou cálculos unilaterais das partes.

6 - O julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial essencial configura error in procedendo e cerceamento de defesa, com violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV), impondo-se a anulação da sentença.

7 - Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo a perícia contábil, no caso, essencial e insubstituível.

IV. DISPOSITIVO 8 - Sentença cassada de ofício, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória com a realização de prova pericial contábil. Recurso de apelação prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Código de Processo Civil, arts. 10 e 370.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento 8058578-62.2024.8.05.0000, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges; TJ-AL, Apelação Cível 00007636420238020001, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010528-88.2023.8.05.0113
, sendo parte(s) Apelante
COSME SANTOS SOUZA
e parte(s) Apelada
BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CASSAR A SENTENÇA DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO
, nos termos do voto da Relatora por cerceamento de defesa decorrente da ausência de produção de prova pericial contábil indispensável, e determinar o retorno dos autos à 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna – BA, para que seja reaberta a fase instrutória com a realização da referida prova técnica, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.